Tribunal: TJDFT
Processo: 0717756-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0717756-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DOUGLAS MORAES DO NASCIMENTO AGRAVADO: JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Em virtude do contido na certidão de ID 18498365, manifeste-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, notadamente ante as informações de que os mandados de IDs 17513330 e 17054933 foram devolvidos sem cumprimento por motivos diferentes. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator